Tribunal: TJDFT
Processo: 0731502-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731502-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA AGRAVADO: SAULO MARTINS PUGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ASA BRANCA em face da decisão proferida na ação de cobrança que move contra o agravado SAULO MARTINS PUGAS, que declinou da competência em favor da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que foi expressamente estabelecido em convenção condominial, por cláusula de eleição de foro, o foro de Samambaia como competente para julgar as demandas que envolvam o agravante. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar o envio dos autos à Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Registre-se, inicialmente, que o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Assim, reputo presentes os requisitos para apreciação da insurgência. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de cobrança de taxas condominiais, onde o agravante busca o pagamento da quantia de R$ 9.969,33 (nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), o que atrai a regra geral de competência territorial, de natureza relativa. Nesse contexto, como se trata de competência territorial relativa, distribuída a ação e fixada a sua competência, sua modificação somente é permitida por vontade do réu, caso alegue a incompetência em preliminar de contestação, a teor dos arts. 64 e 65 do CPC, sob pena de prorrogação da competência. Além disso, conforme o enunciado de Súmula n. 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora também se encontra presente, pois o envio dos autos para processamento em outro Juízo pode dificultar ou inviabilizar a defesa dos direitos da parte agravante neste momento. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - ELEIÇÃO DE FORO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO - DECLÍNIO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE 1. Tratando-se de competência territorial, que pode ser prorrogada se a parte contrária não se opuser por meio de exceção de incompetência, não se admite o declínio, de ofício, da competência para processar e julgar o feito, entendimento esse adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula n. 33. 2. A eleição do foro realizada por meio da Convenção de Condomínio deve ser observada, a menos que a parte contrária se insurja por meio da exceção cabível. 3. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 935372, 20160020017127AGI, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/4/2016, publicado no DJE: 25/4/2016. Pág.: 263/269)” Assim, ante a probabilidade do direito do agravante e o iminente risco de o processo ser encaminhado para outra circunscrição, imperiosa a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até que sobrevenha decisão colegiada acerca do acerto da decisão agravada. Dito isso, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator